Tribunal: TJDFT
Processo: 0044032-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0044032-33.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA JOSE DE MELO, MARIA VILMA DE ALENCAR PEREIRA OLIVEIRA, WALDECY JOSE DE SOUZA, RAIMUNDA MARIA DE SA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA (ID no 22193248) contra a sentença de ID no 22193245, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 22193250. Contrarrazões no ID no 22193254. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator